Tribunal: STF
Processo: ARE 1360280
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de Agravo contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 6, fl. 1):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – CABIMENTO – SENTENÇA ILÍQUIDA - RECURSO DE APELAÇÃO - TAXA DE INCÊNDIO - FATO GERADOR - UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA - INCONSTITUCIONALIDADE - TEMA N. 16, DA REPERCUSSÃO GERAL – ENTENDIMENTO RATIFICADO EM POSTERIOR ADI N. 2.908/SE – INEXIGIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.



    "A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim" (Tema nº 16 - RE nº 643.247/SP). 



    “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos” (ADI nº 2.908/SE). Conquanto figure o Estado de Minas Gerais como ente federado a quem é atribuída a competência para o estabelecimento do tributo voltado ao custeio do serviço de extinção de incêndio, à luz de sua função constitucional para a instituição do Corpo de Bombeiros (art. 144, V), a criação da exação analisada por meio de taxa não encontra lastro constitucional.



     Diante da definição da questão pela Excelsa Corte, há de ser reconhecida a inexigibilidade da exação questionada, com a consequente restituição do indébito daí decorrente, observado, contudo, o termo inicial estabelecido pela Excelsa Corte, a partir da modulação dos efeitos perpetrada nos autos do RE nº 643.247/SP. 



    Há de ser sanada a omissão quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre o montante devido, a fim de que seja determinada a incidência de correção monetária, com base na variação do INPC – tabela da Corregedoria Geral de Justiça -, da data do pagamento indevido até o trânsito em julgado, ocasião em que incidirá unicamente a taxa Selic, para fins de juros e atualização. 



    Em virtude da iliquidez da condenação, deve a verba sucumbencial ser arbitrada por ocasião da liquidação da sentença, nos termos da disposição inserta no art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.



     Sentença parcialmente reformada na remessa necessária conhecida de ofício. Apelo voluntário prejudicado. ”



    Opostos Embargos de Declaração por SÃO PAULO MINAS COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e sua filial (Vol. 7, fl. 4), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima da parte embargante (Vol. 8).



    Apresentados novos Embargos de Declaração por SÃO PAULO MINAS COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e sua filial, desta feita foram rejeitados (Vol. 9, fl. 44).



    O ESTADO DE MINAS GERAIS também opôs Embargos de Declaração (Vol. 9, fl. 54), os quais foram, igualmente, rejeitados nos termos do seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 10, fl. 1):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TAXA DE INCÊNDIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPERINTENDENTE DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FISCAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – FATO GERADOR – UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA – INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA N. 16, DA REPERCUSSÃO GERAL – ENTENDIMENTO RATIFICADO EM POSTERIOR ADI N. 2.908/SE – SEDIMENTAÇÃO DA QUESTÃO PELO PRETÓRIO EXCELSO – ADI ESTADUAL N. 1.0000.04.404.860-1/000 – COISA JULGADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Lei Maior, e às teses fixadas nos Temas 733, 881 e 885 desta CORTE, sustentando, em síntese, que: 



    (a) as decisões proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16 da Repercussão Geral) e na ADI 4.411/MG não tem o condão de afastar o manto da coisa julgada quanto ao que foi decidido pela Corte Estadual na ADI 1.0000.04.404860-1/000, transitada em julgado anteriormente; 



    (b) “o controle de constitucionalidade pela via concentrada, no âmbito do Tribunal de Justiça mineiro, tem os mesmos efeitos que o controle concentrado exercido pelo Exc. STF, inclusive no que se refere ao efeito vinculante e eficácia contra todos” (Vol. 12, fl. 6); 



    (c) no julgamento do Tema 733 (RE 730.462/SP), esta SUPREMA CORTE decidiu que seus julgados, mesmo em sede de repercussão geral, não podem desconstituir a coisa julgada já formada em outras ações;



    (d) nos termos do que foi decidido no referido paradigma, para se afastar a exigência da taxa em questão, seria indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória, conforme disposto no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, observado o respectivo prazo decadencial;



    (e) a decisão de procedência proferida pelo STF na ADI 4.411/MG, ainda não transitada em julgado, deve produzir efeitos prospectivos, de modo que eventual direito à restituição/compensação fique restrito ao período posterior ao do referido decisum; e



    (f) encontram-se pendentes de julgamento no STF o RE 949.297-RG (Tema 881) e o RE 955.227-RG (Tema 885), cuja decisão deverá influenciar no julgamento da presente demanda. 



    Em juízo de admissibilidade recursal, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso dos Temas 733, 881 e 885 da repercussão geral, ao argumento de que a “demanda não tem por objeto a desconstituição da coisa julgada formada na ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, julgada por este Tribunal, mas sim a declaração de inexigibilidade da taxa de incêndio, matéria que já foi analisada e definida pelo STF, em regime de repercussão geral, no julgamento do Tema nº 16 (RE nº 643.247/SP)”. Em seguida, negou seguimento ao RE, ao fundamento de que a tese defendida pelo recorrente no sentido de que “as decisões proferidas pelo STF no âmbito do Tema nº 16 (RE nº 643.247/SP) e da ADI nº 4.411/MG não possuem o condão de afastar a coisa julgada formada na ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, por meio da qual este Tribunal afastou a inconstitucionalidade da taxa de incêndio mineira”, já foi rechaçada pela jurisprudência do STF por meio de decisões que, inclusive, negaram provimento a recurso do Estado de Minas Gerais, “nos quais também foi suscitada essa questão da eficácia da coisa julgada formada na ADI estadual” (Vol. 14).



    No Agravo, a parte recorrente refutou todos os argumentos adotados no exame de admissibilidade do apelo extremo, realçando que a ADI 3.659, citada na decisão agravada, não pode ser aplicável ao caso concreto (Vol. 16).



    Na sequência, os autos foram encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 17, fl. 16).



    Nesta CORTE, o ilustre Presidente, Ministro LUIZ FUX, determinou a devolução do autos ao Tribunal a quo, para observância do Tema 16 da repercussão geral (Vol. 18).



    Em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do Juízo de origem ratificou as razões utilizadas para inadmitir o apelo extremo e devolveu os autos ao STF, aduzindo que “a questão em debate – alegação de ofensa à coisa julgada – não foi alcançada pelo decisão proferida no julgamento do Tema n. 16 da repercussão geral, não sendo possível adotar, neste feito, o procedimento previsto nos artigos 1.030 e 1.042, §2º, do CPC” (Vol. 21, fl. 5).



     



    É o relatório. Decido.



    Conforme acima narrado, trata-se de demanda na qual a parte autora, SÃO PAULO MINAS COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., e sua filial, visam à declaração de inexigibilidade da Taxa de Incêndio, bem como à condenação do ESTADO DO DE MINAS GERAIS à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título no quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação.



    A sentença julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, para declarar a inexigibilidade da “Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio”, prevista no art. 113, IV, da Lei Estadual 6.763/75” e “reconhecer o direito das Autoras de compensar e/ou restituir os valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, além daqueles eventualmente recolhidos no curso da demanda” (Vol. 2, fl. 5).



    Por sua vez, o Tribunal de origem, em reexame necessário, reformou parcialmente a sentença, apenas para “estabelecer a data de 02/08/2017 como o termo inicial da restituição do indébito”, mantidos os demais fundamentos estabelecidos no juízo singular. Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 6, fls. 3-11):



    “Cinge-se a controvérsia submetida à apreciação desta eg. Câmara Julgadora na exigibilidade da exação lançada pelo Estado de Minas Gerais, concernente à Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio, instituída pelo artigo 113, inciso IV, da Lei nº 6.763/1975. 



    (…)



    (...) após amplo debate jurisprudencial em âmbito nacional, a controvérsia em questão restou sedimentada pela Excelsa Corte, por ocasião do julgamento do Tema nº 16 (RE nº 643.247/SP), com a adoção da seguinte tese, ”in verbis”:



    (…)



    Assim, conquanto figure o Estado de Minas Gerais como ente federado a quem é atribuída a competência para o estabelecimento do tributo, à luz de sua função constitucional para a instituição do Corpo de Bombeiros (art. 144, V), a criação da exação analisada por meio de taxa não encontra lastro constitucional.



    Isso porque, consoante assimilado pela Excelsa Corte, a Taxa de Incêndio instituída pelo ESTADO ostenta caráter geral, por ser destinada a custear o aparelhamento do Corpo de Bombeiros - serviço de segurança pública -, cuja receita há de ser originada de impostos, portanto.



    (...)



    Também não se desconhece que o colendo Supremo Tribunal Federal, aos 12/06/2019, em apreciação dos Embargos de Declaração interpostos no bojo do referido RE 643247, assim como na ADI 2908, conferiu efeitos prospectivos às declarações de inconstitucionalidade comentadas, tornado hígidos os lançamentos da Taxa de Incêndio efetuados, no primeiro caso, até 01/08/2017, e, no segundo caso, até o exercício financeiro de 2020, com a ressalva das ações anteriormente ajuizadas, '”in verbis”, respectivamente: 



    (…)



    Assim, diante da definição da questão pela Excelsa Corte, outra alternativa não resta senão a confirmação da sentença, no que toca à matéria de fundo. 



    No que se refere ao termo inicial da restituição do indébito, contudo, considerando que, no caso analisado, a ação foi ajuizada em 18/03/2019, assiste razão ao ESTADO quando assevera a necessidade de alteração do referido termo, a fim de considerar, como tal, a data de 02/08/2017, haja vista que, como visto, restaram intocados os lançamentos já efetuados até 01/08/2017. 



    (...)



    Em sendo assim, NA REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA: 



    - estabelecer a data de 02/08/2017 como o termo inicial da restituição do indébito;



    (...)



    JULGO PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.”



    Pois bem: quanto à matéria, reproduzo trecho do voto por mim proferido no julgamento da ADI 4411, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, ainda não transitada em julgado: 



    “No caso dos autos, como visto, discute-se a possibilidade de o Estado de Minas Gerais instituir taxa de segurança pública pela utilização potencial de serviço de extinção de incêndios. 



    A jurisprudência desta CORTE afirma que o serviço de segurança pública é, via de regra, insuscetível de ser financiado por meio de taxas, dada a impossibilidade de ser ele prestado de forma individualizada. A natureza universal (uti universi) desse tipo de serviço foi o principal fundamento em que a CORTE se louvou para suspender a execução do art. 2º e da Tabela V da Lei 6.010/1996 do Estado do Pará, no julgamento da medida cautelar na ADI 1.942, em acórdão assim ementado: 



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 2º e Tabela V, ambos da Lei 6.010, de 27 de dezembro de 1996, do Estado do Pará. Medida Liminar. - Em face do artigo 144, "caput", inciso V e parágrafo 5º, da Constituição, sendo a segurança pública, dever do Estado e direito de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através, entre outras, da polícia militar, essa atividade do Estado só pode ser sustentada pelos impostos, e não por taxa, se for solicitada por particular para a sua segurança ou para a de terceiros, a título preventivo, ainda quando essa necessidade decorra de evento aberto ao público. - Ademais, o fato gerador da taxa em questão não caracteriza sequer taxa em razão do exercício do poder de polícia, mas taxa pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, o que, em exame compatível com pedido de liminar, não é admissível em se tratando de segurança pública. - Ocorrência do requisito da conveniência para a concessão da liminar. Pedido de liminar deferido, para suspender a eficácia "ex nunc" e até final julgamento da presente ação, da expressão "serviço ou atividade policial-militar, inclusive policiamento preventivo" do artigo 2º, bem como da Tabela V, ambos da Lei 6.010, de 27 de dezembro de 1996, do Estado do Pará. (ADI 1942 MC, Rel. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 22/10/1999) 



    Essa linha interpretativa ainda serviu de inspiração para o julgamento dos seguintes casos pelos órgãos fracionários deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 634.786-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/6/2011; RE 269.374-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. ELLEN GRACIE, DJe de 22/8/2011; e RE 536.639-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CEZAR PELUSO. Em todos eles, a CORTE se fiou no aspecto de indivisibilidade do serviço de segurança pública para declarar a inviabilidade de cobrança de taxas pela sua prestação. 



    A premissa geral encontrada nesses precedentes não afirma que toda e qualquer utilidade ou comodidade posta à disposição do cidadão por órgãos de segurança pública deva ser custeada unicamente com a receita proveniente de impostos.



    Há determinadas prestações oferecidas, atipicamente, pelos órgãos de segurança pública que são usufruídas de modo particular pelos administrados e, por isso, podem ser custeadas por meio de taxas. 



    No voto condutor proferido na ADI 1.942, o Ministro MOREIRA ALVES já advertia para o fato de que a solução cautelar ministrada naquele caso se dirigia aos serviços de policiamento ostensivo, observando que outras prestações constantes da lei paraense não haviam sido sequer questionadas na respectiva ação: 



    “é de se salientar, porém, que, do exame dessa Lei, verifica-se que a taxa não se aplica apenas ao serviço de segurança prestado pela polícia militar, mas também a atos administrativos do serviço de identificação e de investigação, do instituto médico legal, de polícia administrativa (como fornecimento de alvarás, certidões, etc.), bem como relativos a academias de polícia e ao corpo de bombeiros, atos esses que não são atacáveis pela fundamentação da presente ação direta, que se restringe ao ataque do serviço de segurança prestado pela polícia militar, a que está ligada exclusivamente a tabela V impugnada.” 



    Em decisão mais recente, o Ministro GILMAR MENDES ressalvou a possibilidade de cobrança de taxas pela disponibilização de serviços relacionados à segurança pública passíveis de aproveitamento individual pelos seus beneficiários. Esse esclarecimento foi feito quando do julgamento do RE 535.085-AgR, em que a Segunda Turma se pronunciou sobre a legitimidade da cobrança de taxa como contraprestação pelos serviços descritos nos itens A4.2 e A4.3 do Anexo III do Código Tributário do Estado de Goiás (Lei Estadual 13.194/1997), nos seguintes termos: 



    “Entretanto, consoante o exposto na decisão agravada, no que se refere aos itens A4.2 e A4.3 da Lei estadual 13.194/97 – concernentes à imposição de taxas para reboque de bicicletas, motos, e similares e de outros veículos –, constato que os referidos preceitos são constitucionais, por se tratar de serviços públicos específicos e divisíveis e, portanto, passíveis de individualização. Neste caso, como a referida taxa decorre de utilização de serviço específico e divisível, a arrecadação do tributo só é exigida quando efetivada a prestação potencial do serviço público. É dizer, a vinculação de determinada taxa a atividade estatal específica, potencialmente prestada em favor do contribuinte (uti singuli) é passível de individualização.” 



    A viabilidade de fruição individualizada também serviu de fundamento para esta CORTE reconhecer a validade da taxa de segurança pública para prevenção de incêndios instituída pelo Estado de Minas Gerais, como o fez no seguinte caso: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO. LEI N. 6.763/75. 1. É legítima a taxa de segurança pública instituída pela Lei mineira n. 6.763/75, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 14.938/03, devida pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 473611 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 19/06/2007, DJe de 3/8/2007) 



    Em precedente mais recente, a Primeira Turma assentou a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1179245 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2019). 



    Isso demonstra que nem todo serviço oferecido pelos órgãos de segurança pública é, necessariamente, indivisível e, por conseguinte, incompatível com o financiamento por taxas. Esse enquadramento é aplicável, de um modo geral, aos serviços de policiamento ostensivo e investigativo a cargo das polícias militar e civil dos Estados, mas não compreende todas as atribuições cometidas por lei ao desempenho por órgãos de segurança pública, sendo possível a cobrança de taxas por atividades acessórias ao cumprimento do objetivo de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. É o caso dos autos. 



    Com efeito, o inciso IV do art. 113 da lei impugnada prevê a hipótese de incidência da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Do mesmo modo, a lei identifica os respectivos contribuintes da taxa em análise: o proprietário, o titular do domínio ou o possuidor, a qualquer título, de bem imóvel por natureza ou por acessão física situado na zona urbana, assim definida na legislação do respectivo Município (art. 116, § 1º). 



    Portanto, no que diz respeito ao serviço de extinção de incêndio, entendo que o serviço é passível de fruição individualizada pelos proprietários ou possuidores dos imóveis em referência, de modo que não há se falar em inconstitucionalidade nesse ponto. 



    Além disso, não há se falar em identidade da base de cálculo da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios e a base de cálculo do IPTU.



    Como bem destacado pela PGR em sua manifestação (peça 18): 



    “O valor da taxa é determinado em função do ‘coeficiente de risco de incêndio’, obtido a partir de três fatores: a) carga de incêndio específica; b) área de construção do imóvel, em metros quadrados; e c) grau de risco de incêndio na edificação. Não há como entender que ‘área de construção do imóvel’ corresponda ao ‘valor venal do imóvel’ que é a base de cálculo do IPTU, na forma do art. 33 do CTN e do § 1º do art. 156 da CR. Descaracterizada a vedação do § 2º do art. 145 da CR”. 



    Ressalto, ainda, que não há se falar em inconstitucionalidade em razão de a lei estadual prever a destinação apenas parcial da arrecadação para o fim especificamente indicado na norma. Isso porque a lei estadual versa sobre taxa e não impostos, cuja vinculação, em regra, é vedada pelo disposto no art. 167, IV, da Constituição Federal. Dessa forma, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE já fixou orientação no sentido de que “a norma constitucional veda a vinculação da receita dos impostos, não existindo, na Constituição, preceito análogo pertinente às taxas” (RE 570.513 AgR, rel. min. EROS GRAU, 2ª T, DJE de 27/2/2009)”. 



    Ou seja, ainda que, em regra, o serviço público de natureza universal como vem a ser o serviço de segurança pública não possa ser financiado por meio de taxa, dada a impossibilidade de ser prestado de forma individualizada, isso não significa dizer que, em algumas situações nas quais os administrados possam usufruir desses serviços de forma efetiva ou potencial, e individualizada, tal qual determinado pelo art. 77 do CTN - serviço público específico e divisível -, esses beneficiários não possam ser tributados por meio de taxa.



    É o que ocorre, na presente hipótese na qual a lei mineira, além de prever todos os elementos que definem o tributo, identifica os respectivos contribuintes como aqueles que, sendo proprietário ou possuidor do imóvel, tem a sua disposição o serviço de extinção de incêndio que é cobrado segundo critérios razoáveis baseados no coeficiente de risco de incêndio, e que não guardam qualquer identidade com a base do cálculo do IPTU. 



    Assim, embora já tenha decidido de forma diferente em outras ocasiões, entendo que é constitucional a cobrança, pelo Estado de Minas Gerais, por meio de taxa de segurança pública pela utilização potencial de serviço de extinção de incêndios. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente